Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pandemia. Covid-19. Paciente grávida e com filha de 3 anos.

1 – As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos e contemporâneos, a manutenção da prisão preventiva.

2 - Se a paciente, que se encontra grávida e tem filha de 3 anos de idade, é imputado crime que não envolve violência ou grave ameaça (tráfico de drogas), possível substituir a prisão preventiva por domiciliar, cumulada com outras medidas cautelares, sobretudo porque se encontra no grupo de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ.

3 – Ordem concedida.